Tribunal: TJSP
Processo: 1005319-93.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1005319-93.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante MIRIAM VARGAS ROSSI e é apelada
ITAÚ
VIDA
E
PREVIDÊNCIA
S
A
(ATUAL
DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "DERAM PROVIMENTO AO APELO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005319-93.2018.8.26.0003 - Cr 24320e
2
Voto no 41.174
Apelação no 1005319-93.2018.8.26.0003
3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara Capital
Apelante: Miriam Vargas Rossi
Apelada: Itaú Vida e Previdência S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando a má-fé atribuída à
segurada, a seguradora honrará a apólice.
Autora
apela
(fls.
463/482)
da
respeitável sentença (fls. 452/455) que lhe rejeitou demanda
por indenização de seguro. Insiste na pretensão, na negativa
de má-fé e de omissão sobre doença de sete anos antes, que
preposta da ré a dispensou de declarar e pediu que assinasse
documento em branco, e de prévios exame e perícia.
Impugna o laudo e a falta de especialização do perito.
Argumenta com relação de consumo, com inversão do ônus
da prova, com renovações anuais do seguro, com o
recebimento do prêmio, com dez anos de vida normal e com
a diversidade das doenças de que se acometeu.
Veio resposta (fls. 409/499).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005319-93.2018.8.26.0003 - Cr 24320e
3
1. A doença, a demissão e o desemprego
da autora são compatíveis com seu pedido de gratuidade,
que se defere, dispensando-se o preparo.
2. “Se o segurado” “fizer declarações
inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na
aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o
direito à garantia”, em consonância com a rigorosa boa-fé,
“a mais estrita boa-fé e veracidade”, que norteia esse
contrato (Código Civil, artigos 765 e 766).
“Os agentes autorizados do segurador
presumem-se seus representantes para todos os atos relativos
aos contratos que agenciarem” (Código Civil, art. 775).
Só se exige e só se produz prova de fato
controvertido (Código de Processo Civil de 2015, art. C, art.
374, III), não de fato incontroverso. A controvérsia, por sua
vez, estabelece-se com a contestação, em que cabe ao réu
“manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na
petição inicial”, presumindo-se verdadeiros aqueles “não
impugnados” de modo específico (idem, art. 341).
3. No caso, ao recusar a cobertura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005319-93.2018.8.26.0003 - Cr 24320e
4
mal diagnosticado em 17 de maio de 2017, “carcinoma
mamário invasivo de tipo não especial (ductal)” (fls.
141/164), a seguradora imputou má-fé à segurada (fls. 95/96
e 110), nascida em 16 de março de 1969 (fl. 19), ao omitir
no questionário da proposta do seguro de 29 de maio de
2014 (fls. 24/26 e 262/264) doença de que se acometera sete
anos antes, em 29 de novembro de 2007, aos 38 anos de
idade, carcinoma de mama “minimante invasivo” in situ (fls.
122/127).
4. Na inicial, a autora afirmou que
preposta de corretora, ambas nominadas, “foi até sua
residência para efetivar” o contrato. Questionada sobre seu
estado de saúde, informou que havia se submetido a “duas
cirurgias no ano de 2007”, “retirada de microcalcificações
malignas no seio (com posterior tratamento) e fratura de
tornozelo, demonstrando toda documentação nesse sentido”.
A preposta disse “que tais eventos não eram considerados
como doenças preexistentes, pois ocorreram há 7 anos,
inclusive não sendo necessário nenhum tipo de prevenção
desde 2012”, e “pediu” a ela, autora, que “assinasse os
formulários necessários em branco, sob alegação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005319-93.2018.8.26.0003 - Cr 24320e
5
somente seriam utilizados após a aprovação do seguro” (fl. 2
sic).
Os nomes estão documentados (fls.
24/26 e 262/264).
Ao contestar (fls. 232/244), a seguradora
apontou à segurada omissão de doença preexistente e má-fé,
assinalou que não se mostrava “razoável a alegação” de que
ela “assinou o documento em branco, a uma porque
pressupõe-se que a segurada por ocupar um cargo de
confiança (secretária executiva) possui instrução suficiente
para não assinar um contrato em branco, a duas porque basta
um simples passar de olhos na proposta do seguro para
perceber que não foi preenchida de forma manuscrita,
hipótese em que eventualmente possibilitaria posterior
inserção de informações”. Acrescentou que “a declaração
pessoal de saúde foi preenchida de acordo com as
declarações prestadas pela segurada no ato da contratação,
sendo plenamente cientificada da necessidade de que as
informações deveriam ser verdadeiras, sob pena de perda do
direito à indenização do seguro” (fl. 234). Repetiu que “não
padece de verossimilhança a alegação da autora de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005319-93.2018.8.26.0003 - Cr 24320e
6
assinou a proposta de seguro em branco e que informou a
funcionária da corretora acerca do câncer em relação ao qual
recebeu o diagnóstico em 2007, cabendo-lhe o ônus de
demonstrar sua afirmação”, e sustentou “que o corretor de
seguros não é preposto” dela, “mas sim, representante do
segurado” (fl. 239).
5. Desta síntese da fase petitória, tem-se
evidente o equívoco da ré, o de supor que corretor de seguro
seja representante do segurado, e não é, é agente do
segurador e seu representante “para todos os atos relativos
aos contratos que agenciarem”, está visto.
Tem-se que, apesar dos acenos com falta
de razoabilidade e de verossimilhança, a ré não apresentou
impugnação específica aos fatos narrados na inicial, o de
que a autora que havia se submetido a “duas cirurgias no
ano de 2007”, “retirada de microcalcificações malignas no
seio (com posterior tratamento) e fratura de tornozelo”, o de
que a preposta da corretora disse “que tais eventos não eram
considerados como doenças preexistentes, pois ocorreram há
7 anos, inclusive não sendo necessário nenhum tipo de
prevenção desde 2012”, e o de que “pediu” a ela, autora, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005319-93.2018.8.26.0003 - Cr 24320e
7
“assinasse os formulários necessários em branco, sob
alegação de que somente seriam utilizados após a aprovação
do seguro”.
Esses fatos se tornaram incontroversos e,
portanto, tomam-se como verdadeiros, o que prescindia de
prova, também está visto.
6. Então, a autora nada omitiu e não agiu
de má-fé e em favor dela ainda atua o decurso de expressivo
tempo entre a primeira afecção e a segunda, dez anos.
Prévio exame, falta de especialização do
perito, renovações anuais do seguro e recebimento do
prêmio, nada disso tem relevância.
Tampouco importa a dissidência entre o
laudo pericial, que trouxe fundamentação (fls. 369/389), e os
atestados de especialistas (fls. 165/168), sobre se se trata de
recidiva ou de outro tipo de câncer, ainda que ambos se
enquadrem
na
mesma
categoria
da
Classificação
Internacional de Doenças CID-10: D05 e CID 10: C50.9
(fl. 424).
7. O que importa é que, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005319-93.2018.8.26.0003 - Cr 24320e
8
confirmando a má-fé atribuída à segurada, a seguradora
honrará a apólice, nos termos da segunda parte da súmula
609 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Julga-se, pois, procedente a demanda
e se condena a seguradora ao pagamento da indenização de
R$ 114.557,36, com correção monetária desde o aviso de
sinistro, 5 de junho de 2017 (fl. 265), e com juros desde a
citação, além das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios de sucumbência, considerados os
recursais, de doze por cento sobre o débito que se apurar.
9.
Pelas
razões
expostas,
dá-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator